Tribunal: TJES
Processo: 5009196-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009196-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA PEREIRA RIZO PREATO
RECORRIDO: JERONIMO PEREIRA LOPES FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5009196-14.2023.8.08.0030

Recorrente: ANDRESSA PEREIRA RIZO PREATO

Recorrido: JERONIMO PEREIRA LOPES FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8595182).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDRESSA PEREIRA RIZO PREATO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença de 1º grau para julgar improcedente o pleito autoral;
b)
que a pretensão de cobrança de nota promissória encontra-se prescrita, em razão do decurso do prazo de 03 anos previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66
c)
ausência de requisitos mínimos para a validade das notas promissórias;
d)
que em nenhum momento o recorrido apresentou orçamentos que comprovasse o valor real do reparo de seu veículo, pugnando pela condenação do mesmo por litigância de má-fé.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois o prazo prescricional aplicável nas ações de cobrança de dívida oriunda de nota promissória é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que sustenta o apelante,
a questão em análise é regida pelo artigo 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. Nestes termos revela-se inaplicável o prazo trienal previsto pelo artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que não se trata, na origem, de ação executiva com lastro em nota promissória, mas, sim, de ação ordinária de cobrança que acaba por atrair a disciplina do Código Civil, conforme mencionado
. 3. Com efeito, por se tratar de ação de cobrança ajuizada em 25/08/2016 com vistas a obter do ora apelante o pagamento de valor inserto em nota promissária com vencimento em 28/01/2012, não há dúvidas de que restou respeitado o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, §5º, I do Código Civil. 4. Recurso improvido.
(TJES, Apelação Cível nº 0001871-14.2016.8.08.0032
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator MANOEL ALVES RABELO, Data: 19/10/2022)

Quanto ao mérito, em que pese as alegações da recorrente em suas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se que a recorrente, em sua manifestação de ID 8595163, confessa o seu inadimplemento, esclarecendo que
“[...] eu nunca me neguei a pagar o débito que tenho com o Jerônimo [...] Fizemos então um acordo, ficou 10 x de 500,00, paguei a primeira na data certa, logo deu a pandemia e acabei ficando desempregada”
(
sic
– negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, diante da regularidade da dívida, a manutenção da sentença condenatória constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANDRESSA PEREIRA RIZO PREATO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)